Tribunal: STF
Processo: ADI 5777
Classe: ADI
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Reiteração da insurgência acerca da distribuição do feito. Petições denominadas “agravo regimental”. Irrecorribilidade. Ausência de conteúdo descisório. Ato de mero expediente. Organização interna. Precedentes. Manutenção da relatoria. Não conhecimento.



      Vistos etc. 



      Referente às Petições/STF nºs 69167/2022 e 69702/2022:



      Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais - FENAMP e Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público - ANSEMP, veiculam - no bojo das petições que nominam de “agravo regimental” - insurgência contra comando exarado, em 31.8.2022, pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Casa, pelo qual julgados incabíveis os embargos de declaração e o agravo regimental interpostos pelos ora requerentes, verbis:



      “DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais - FENAMP, e de agravo interno interposto pela Associação Nacional dos Servidores do Ministérios Público - ANSEMP, ambos ajuizados em face do decisum proferido por esta Presidência que determinou a redistribuição dos autos ao Ministro Nunes Marques.



      A FENAMP aduz, em síntese, que ‘é prejudicial para a solução da controvérsia a unificação dos processos visando impossibilitar decisões conflitantes, [...] já que não há mais necessidade de formulação de tese sobre o tema, pois já está firmada desde o RE 1.041.210 (Tema 1.010) e sendo aplicada noutros processos (ADI 5.559)’, ressaltando que ‘o que é preciso, neste contexto, é a avaliação individualizada de cada processo para a conferência da quebra de proporcionalidade em cada legislação estadual impugnada’.



      Por sua vez, a ANSEMP alega que ‘a decisão ora recorrida está a malferir o que preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, onde determina que todas as decisões emanadas do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sendo certo que na decisão que determinou a redistribuição da presente ação não teceu qualquer fundamento que demonstre a prevenção da presente ADI 5.777-SC com a ADI 5.503- RN”. Ressalta que ‘a coincidência temática não gera prevenção, porquanto não gera coincidência de objeto, parcial e muito menos total’.



      Requerem a reconsideração da decisão que determinou a redistribuição dos autos.



      É o relatório do necessário.



      Decido.



      Os recursos são manifestamente incabíveis.



      Com efeito, nos termos da jurisprudência sedimentada, ‘A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível’ (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015). Nesse sentido:



      Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção (MS 28.847-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/12/2011).



      Cuida-se, deveras, de derivação da teoria da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:



      EMENTA: HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.



      - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 1/08/2014). Ex positis, por serem manifestamente incabíveis, nego seguimento aos recursos.



      Restituam-se os autos ao gabinete do eminente relator.” (DJe de 31.8.2022)



      É o relatório.



      Decido.



      Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, despachos destituídos de conteúdo decisório, v.g. despacho pelo qual reconhecida, ou não, a existência de prevenção, não são passíveis de impugnação, nos termos do art. 1.001 do CPC (“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”).



      Com efeito, comandos de tal natureza consubstanciam atos de mero expediente, relativos à organização interna desta Suprema Corte, e como tal, são insuscetíveis de causar prejuízo às partes, a acarretar a incognoscibilidade dos eventuais recursos interpostos. É o que emerge, a título exemplificativo, das seguintes decisões desta Corte:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).



      “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - destaquei).



      “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



      Cito, no que interessa, a decisão monocrática prolatada pela Ministra Cármen Lúcia, Presidente, no RE 631.857-ED (DJe de 23.5.2018):



      “(...) 6. É de competência exclusiva da Presidência do Supremo Tribunal Federal decidir sobre distribuição de processos por se cuidar de matéria de mero expediente, que trata de questão interna, insuscetível de provocar prejuízo para as partes ou para terceiros, sendo incabível recurso processual sobre a deliberação. 



      Neste sentido, por exemplo: 



      ‘É manifestamente inadmissível o recurso de agravo regimental contra decisão da Presidência pela qual definida a competência de um dos Ministros. Nos termos da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal, a fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: Pet 5614 AgR, AI 748.144-AgR, HC 89.965- AgR, MS 28.847-AgR, Rcl 9.460-AgR e RE 627.276-AgR’ (HC n. 134.442-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente, DJe 6.6.2016)’.



      ‘RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção’ (Ação Penal n. 493-AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto, Presidente, Plenário, DJe 12.11.2012).”(grifei)



      Nesse sentido, igualmente decidi ao exame do HC 222524 ED, bem como da Rcl 55269 AgR, verbis:



    “Habeas Corpus. Petição denominada embargos de declaração. Despacho. Manutenção da relatoria. Ausência de conteúdo descisório. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (HC 222524 ED, DJ de 09.12.2022)



    “Reclamação. Petição nominada de agravo interno. Insurgência contra despacho de manutenção da relatoria. Comando relativo à organização interna desta Suprema Corte. Irrecorribilidade. Precedentes. Não conhecimento.” (Rcl 55269 AgR, DJ de 10.11.2022)



      De toda forma, reitero que a distribuição levada a efeito no âmbito desta Suprema Corte se operou em estrita observância aos preceitos legais e regimentais disciplinadores da matéria, a qual, de qualquer sorte, diz com a organização interna desta Casa. 



      Ante o exposto, não conheço dos petitórios em epígrafe.



      Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



      Publique-se.



      Brasília, 22 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente